Tribunal: TJSP
Processo: 1501875-40.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Posse de drogas para consumo pessoal. Recurso ministerial. Autoria e Materialidade comprovadas. Desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06 mantida – Não demonstrada a conduta do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 – RECURSO IMPROVIDO.